Tribunal: TJES
Processo: 5000081-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000081-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAELA DE ALMEIDA CARDOSO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000081-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAELA DE ALMEIDA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
RAFAELA DE ALMEIDA CARDOSO
, a quem é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico com o emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta a paciente, em síntese, que os policiais militares adentraram o imóvel onde estava sem a autorização do proprietário, bem como que, por estarem ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP, faz
jus
a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (1992424).

Notificado a prestar informações via malote digital (2057659), o magistrado de primeiro grau se limitou a juntar cópia integral do processo.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (2079365).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 4 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR a ordem de Habeas Corpus.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
RAFAELA DE ALMEIDA CARDOSO
, a quem é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico com o emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta a paciente, em síntese, que os policiais militares adentraram o imóvel onde estava sem a autorização do proprietário, bem como que por estarem ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, faz
jus
a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2079365), sustentando, em síntese, que "
os fatos imputados à paciente são relevantes, para além da gravidade inerente ao crime de tráfico de drogas, posto que, diante da quantidade de droga (que, ao contrário do alegado na impetração, é vultosa), arma, munições, dinheiro e materiais apreendidos, há fortes evidências de que ela possui um intenso envolvimento com a prática criminosa
", desse modo “
diante da periculosidade da paciente e do elevado risco de reiteração criminosa, sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública”
.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostados ao processo, verifica-se que após recebimento de denúncia anônima informando que um casal identificado por
Rafaela e Rhuan estariam comercializando drogas em uma casa na Rua Hortência, nº 22, bairro El Dourado, São Mateus,
os policiais militares
dirigiram-se ao local e ao avistar a viatura, referido casal empreendeu fuga, ocasião em que Rhuan adentrou no imóvel constante da denúncia e a paciente se dirigiu a um outro imóvel.

Verifica-se, pois, versarem os autos sobre hipótese de prisão em flagrante delito, posto que os policiais militares, ao se dirigirem até o local para confirmarem a veracidade a denúncia recebida, flagraram a paciente praticando os delitos a ela imputados.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, por ser o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

Sobre a prisão em flagrante, assim estabelece o art. 302, III, do CPP:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

[...]

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

Desse modo, a prisão em flagrante excetua-se à regra da necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão, bem como de autorização do dono do imóvel para que policiais militares adentrem a residência e efetuem a prisão, de modo que não há que se falar em ilegalidade quanto ao ato.

Vale ressaltar, ainda, que através da busca pessoal realizada, resultou na apreensão de
R$ 100,00 (cem reais) com a paciente e, na casa objeto da denúncia anônima (para onde fugiu o outro acusado), foram encontradas 69 (sessenta e nove) pedras de crack, 1 (uma) bucha de maconha, 1 (uma) sacola contendo microtubos para embalo da droga, balança de precisão, caderno de anotações, documentos pessoais da paciente e do seu comparsa, mais R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, bem como, 1 (uma) espingarda, além de munições (1989583)
, circunstâncias que evidenciaram as razões para a realização da diligência ocorrida, em consonância com o entendimento do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito
, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (
STJ
, HC 628.127/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 12.11.2021).

Assim, é possível vislumbrar o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que a paciente, até prova em contrário, estava praticando os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como dos demais elementos de prova constantes dos autos originários da ação penal.

Verifica-se, outrossim, que também restou demonstrada, pelo menos até este instante, a necessidade de garantir a ordem pública, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
, senão vejamos:

[...] a prisão preventiva de Rafaela de Almeida Cardoso se faz necessária em razão da gravidade em concreto da conduta, revelada pela quantidade e diversidade de drogas (maconha e crack) apreendidas, cadernetas contendo anotações, levando indícios de um possível tráfico de drogas, arma de fogo e munições no local onde a acusada foi abordada. [...] importante frisar também quanto ao perigo gerado por seu estado de liberdade, diante uma possível participação em comércio de drogas ilícitas, já que foram apreendidos também materiais para o embalo de entorpecentes e uma balança de precisão (1989568).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Nesse sentido é o entendimento do colendo STJ:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

Por ser o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, inexistindo a necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão, bem como de autorização do suposto ofensor para que policiais militares adentrem à residência e efetuem a prisão.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura – Precedente do STJ.

Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.